Tribunal: STF
Processo: HC 258185
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.889.462/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante.



    O agravante foi condenado à pena de 7 anos e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 704 dias-multa, em seu mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Interposta apelação, foi negado provimento ao recurso defensivo em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 404):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE 6 (SEIS) BUCHAS DE MACONHA (36,3G). ENTORPECENTE TRAZIDO PARA O ERGÁSTULO NO SEU ESTÔMAGO. VERIFICAÇÃO VIA RAIO "X". CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O TRÁFICO E QUANTIDADE APREENDIDA QUE INDICAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Contra referido acórdão, foi interposto recurso especial, com base no art. 105, III, "a", da CF, no qual se alega negativa de vigência ao artigo 2º, caput, do CP e ao artigo 386 do CPP, tendo em vista que o "STF decidiu que ter pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (40 gramas ou 6 pés) continua sendo proibido, mas não é crime", sendo presumida a condição de usuário, o que deve acarretar a absolvição do recorrente, ante a apreensão de 36,3 gramas de maconha na sua posse e a ausência de provas do comércio ilícito do entorpecente (e-STJ fls. 415-421).



    O recurso especial foi inadmitido pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 1183-1184).



    Contra a decisão de inadmissão foi interposto o presente agravo (e-STJ fls. 1200-1205).



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo, conforme razões sintetizadas na seguinte ementa (e-STJ fls. 1975-1982):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    Como antecipado, no caso, o recurso especial foi inadmitido pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.



    Ocorre que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte limitou-se a alegar que "a pretensão não enseja o simples reexame de provas e sim a valoração dos fundamentos utilizados pelo Tribunal para manter a sentença condenatória que com base apenas no depoimento policial, a quantidade da droga apreendida (36,3g) de maconha, foram o suficiente para a condenação” (e-STJ fl. 1203).



    Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto enquadramento jurídico dos fatos. Nesse sentido:



    [...]



    Nota-se, portanto, que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, deixando de afastar efetivamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182/STJ, segundo a qual “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.



    Conforme art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Com efeito, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, senão confira-se:



    [...]



    Assim, “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).



    De toda sorte, vale registrar que as Turmas Criminais desta Corte de Justiça são uníssonas quanto à necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos para acolher a pretensão de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal de drogas, senão confira-se:



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 40 — grifos no original).



    Ao final, requer-se “seja concedida a ordem, determinando a modificação da sentença condenatória, tendo em vista a discriminalidade do porte de maconha para consumo próprio e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, para que seja estabelecida a pena-base no mínimo legal” (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator